Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-88.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais. Descontos de cesta de produtos nunca contratados. Sentença de parcial procedência. Insurgências. Provimento em parte de ambos os recursos.
CASO EM EXAME.
1. Correntista de instituição financeira impugna a regularidade de descontos

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais. Descontos de cesta de produtos nunca contratados. Sentença de parcial procedência. Insurgências. Provimento em parte de ambos os recursos.
CASO EM EXAME.
1. Correntista de instituição financeira impugna a regularidade de descontos relacionados à tarifa "Cesta B. Expresso 4".
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo réu; b) condenar o requerido a restituir em dobro à autora os valores indevidamente descontados de sua conta corrente; afastada a pretensão de reparação por danos morais.
3. Apelação da autora pela procedência do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais e pela majoração da verba honorária.
4. Apelação do réu buscando a improcedência integral da ação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não do pacote de cesta de serviços cobrado pelo requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
6. Cobrança de tarifa "Cesta B. Expresso 4" não contratada. Seleção do pacote tarifário não tem a rubrica da autora, possuindo apenas o preenchimento mecânico e unilateral do banco réu, sendo de rigor o afastamento da cobrança da aludida tarifa. Condenação do banco demandado a ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela promovente.
7. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Inadmissibilidade. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples.
8. Danos morais. Não ocorrência. Hipótese de mera cobrança indevida, que não caracteriza ofensa aos atributos da personalidade.
9. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do novo Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recurso da autora provido em parte para majorar o valor dos honorários advocatícios ao importe de R$ 1.500,00.
11. Recurso do réu provido em parte para se limitar a repetição do indébito à forma simples.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 17; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STF, Súmula 159.